Tribunal: TJMT
Processo: 1038637-17.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038637-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JUAREZ LUCAS DE JESUS JUNIOR - CPF: 415.409.481-53 (RECORRIDO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA (DECRETO DE N.º 7796, DE 14/02/20) – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recuso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante a restituição das parcelas pagas a maior a título de IPTU, incidindo ao caso a alíquota de 0,4 (quatro décimos por cento), pela fração da área comum, referente aos anos de 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que se deu o pagamento do imposto, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei n.º 9494/97, desde a citação válida.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

2. A parte recorrente requer em seu recurso a que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar improcedente o pleito inicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não acolhimento do recurso interposto.

3. A parte autora alega em sua inicial que, é proprietário do lote 08, da quadra 05, no Condomínio Supremo Itália (inscrição n. 01.6.33.027.0150.122), localizado na capital desde 2019, e que desde a aquisição efetuava o pagamento do IPTU em quantias indevidas, pois o Município aplicou ao seu imóvel a alíquota de 2% (dois por cento) sobre a área total do imóvel. E, por essa razão, alega ser detentor do direito de restituição das quantias pagas nos anos 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019.

4. Foi proferida sentença com a seguinte fundamentação:

“O Código Tributário Nacional, no artigo 212, dispõe sobre as alíquotas incidentes ao cálculo de IPTU. Vejamos:

Art. 212 A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:

I - Predial:

a)

0,4% (quatro décimos por cento);

II-Territorial:

a)

2,0% (dois inteiros por cento).

Já o Município de Cuiabá detém um Decreto de n.º 7796, de 14/02/20, em que estabelece o conceito de área construída. Destaca-se:

Art. 16. Para cadastramento de condomínios de edificações horizontais e verticais, o requerente deverá apresentar a seguinte documentação específica:

(...)

§ 7º Em caso de distorção do valor venal do imóvel, sempre que esta for identificada:

(...)

II - Considerar-se-á como área construída, para efeito de cálculo e lançamento de tributos imobiliários em condomínios formados por casas e sobrados, a somatória da área construída privativa da unidade autônoma e a fração correspondente à área equivalente de construção das áreas de uso comum;

Nota-se que o ato normativo municipal especificou que em caso de área comum edificada, considera-se o imóvel como sendo área construída, razão pela qual é aplicável ao caso em concreto a alíquota reduzida de 0,40% (quatro décimos por cento).

(...)

Dessa forma, é devida a restituição das parcelas de IPTU pagas a maior pelo autor.”

5. Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, uma vez que o fisco municipal estava aplicando a alíquota de IPTU em descompasso com a legislação que rege a matéria.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% (QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a legislação tributária municipal, em se tratando de condomínio formado por casas e sobrados, a área comum, desde que edificada, é considerada área construída, de forma que é cabível à redução da alíquota do tributo para o percentual de 0,4% (quatro décimos por cento). (N.U 1008542-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”

7. Portanto,
CONHEÇO
do recurso, visto que tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença a quo inalterada.

8. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024